Tribunal: TJES
Processo: 5002163-87.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002163-87.2021.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: REGINA MARTHA BERNARDINO RODRIGUES
APELADO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator, para
negar provimento
ao recurso.

VOTO VENCEDOR

VOTO

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
em face da
SENTENÇA
(Id. 3284882 e 3284890) prolatada pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO MATEUS
, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
proposta por
REGINA MARTHA BERNARDINO RODRIGUES
, cujo
decisum
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a Recorrente
“ ao pagamento: i) do montante de R$ 4.199,88 (quatro mil e cento e noventa e nove reais e oitenta e oito centavos).
O valor deve ser restituído em parcela única e deve ser acrescido de correção monetária a contar de cada pagamento realizado (contrato de Id nº 7745375), pelo INPC/IBGE, e de juros de mora a contar da citação, devendo o valor, a partir desta data, ser acrescido apenas da taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros de mora
; ii) R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de compensação pelos prejuízos extrapatrimoniais suportados pela requerente, com a incidência da Taxa Selic a partir da citação inicial, o que engloba juros de mora e correção monetária (art. 406, CC/02)
2
. REJEITO o pedido de condenação pela perda de uma chance. RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO, na forma do art. 487, I, do CPC. Defiro os benefícios da AJG em favor da requerente, considerando a presunção de hipossuficiência que milita em favor da pessoa natural, nos moldes do artigo 99, parágrafo 3º, do CDC. A requerente sucumbiu em 1/3 (um terço) da pretensão inicial, enquanto a requerida sucumbiu em 2/3 (dois terços). Assim, CONDENO a requerente e a requerida, na proporção fixada, ao pagamento das custas processuais finais/remanescentes e dos honorários advocatícios sucumbenciais em 12% (doze por cento) do valor atualizado da condenação, na forma do art. 85, § 2°, do CPC. SUSPENDO a exigibilidade das rubricas fixadas em face da requerente, por estar a parte amparada pela gratuidade da justiça, a teor do artigo 98, parágrafo 3º, do CPC.”

Irresignada, a Recorrente sustenta, em apertada síntese, que a circunstância de o Diploma de Pós-Graduação da Recorrida não ter sido reputado aceito ou válido decorre de culpa única e exclusiva desta, uma vez que “
ingressou no curso de pós-graduação tendo ciência de sua inaptidão, logo, não há possibilidade de expedição do certificado de conclusão da pós-graduação
”.

Registra haver agido de boa-fé, acreditando “
na palavra da Apelada, permitiu que a matrícula fosse efetivada, considerando que a Apelada enviaria o diploma da graduação durante seus estudos no curso de pós-graduação
.”

Em sendo assim, reputa indevida a condenação à restituição dos valores alusivos aos dispêndios financeiros decorrentes do curso de pós-graduação, bem como não haver ocorrido dano à esfera patrimonial passível de ser indenizado.

Na origem, a Recorrida ajuizou a presente demanda reparatória ao argumento que teve seu Diploma de Pós-Graduação emitido pela Recorrente recusado em Certame Público levado a efeito para ingresso em cargo temporário de professor na rede pública de ensino, ante a justificativa de que o ingresso no curso de pós-graduação se deu em momento anterior à conclusão da graduação.

Com efeito, a obrigatoriedade da diplomação como pré requisito fundamental para o ingresso num curso de Pós-Graduação, nos termos do III, do artigo 43, da Lei 9.394/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, é clara ao dizer,
in litteris:

“
Artigo 43.
A educação superior tem por finalidade:

III -
de pós-graduação, compreendendo programas de mestrado e doutorado, cursos de especialização, aperfeiçoamento e outros,
abertos a candidatos diplomados em cursos de graduação
e que atendam às exigências das instituições de ensino;”

Nessa esteira, destaca-se também o disposto no artigo 6º, §2º da Resolução CNE/CES nº 1/2001
:

“
Artigo 6, §2ª
Os cursos de pós-graduação lato sensu são oferecidos para matrícula de portadores de diploma de curso superior.”

Este artigo se coaduna com o artigo 12, §3º da lei supracitada:

“
Artigo 12, §3ª
Os cursos de pós-graduação lato sensu são oferecidos para matrícula de portadores de diploma de curso superior.”

Sobreleva acrescentar, por oportuno e relevante, que a Recorrida cursava a graduação também fornecida pela Recorrente, de modo que a alegação de que teria sido a Instituição de Ensino ludibriada pela estudante não se afigura crível ou passível de ser aceita como verdadeira, mormente considerando que obrigação da Recorrente, delimitada em lei, é exigir, no ato de matrícula, a comprovação dos requisitos para ingresso no curso de especialização que oferece.

A propósito, não é digna de crédito, também, a sobredita argumentação quando vislumbrado que o curso de graduação era fornecido pela própria Recorrente, não podendo, portanto, erigir como argumento que desconhecia a circunstância de a Recorrida ainda estar com graduação não concluída.

Nestes moldes, a Recorrida logrou êxito em comprovar que o curso de pós-graduação foi oferecido antecipadamente à Recorrida, conforme depoimentos colhidos em sede de audiência de instrução e julgamento (Id. 3284860) a partir de outros alunos submetidos à mesma situação.

Nestes termos, emerge a comprovação nos autos de vício do serviço oferecido e prestado pela Recorrente, nos termos do artigo 14, § 1º, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor,
verbatium:

“
Art. 14
. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;
”

Nestes termos, revelado o defeito na prestação do serviço, afigura-se inafastável a necessidade de restituição dos valores pagos pela Recorrida a título de mensalidade para permanecer no curso de pós-graduação, cujo Diploma verificou-se, posteriormente, não passível de ser aceito para os fins pretendidos.

De outro lado, com relação aos danos morais fixados, evidente que se submeter ao crivo de uma especialização para posteriormente descobrir acerca da impossibilidade de utilização do diploma respectivo, evidencia extrapolação do mero aborrecimento, de modo que tenho como razoável e proporcional a fixação do
quantum
indenizatório no equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais), seja em razão das expectativas frustradas no tocante à impossibilidade de utilização do mencionado Diploma, seja em razão de necessidade de realizar novamente outra especialização caso queira obter a titulação de especialista para o desempenho de suas atividades profissionais, seja, ainda, pela reprovação em Certame Público do qual participara utilizando o mencionado título de especialização reputado como inválido.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação Cível, majorando os honorários advocatícios de sucumbência para o equivalente a 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

Relatora

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO OFERECIDO PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO ANTES DE FORMALIZADA A CONCLUSÃO DA GRADUAÇÃO. INVALIDADE DO DIPLOMA. REQUISITO LEGAL PARA INGRESSO EM CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO NÃO OBSERVADO PELO PRESTADOR DO SERVIÇO DE ÍNDOLE EDUCACIONAL. VÍCIO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESPENDIDOS E DANOS MORAIS FIXADOS EM PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AOS TRANSTORNOS CAUSADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
A obrigatoriedade da diplomação como pré-requisito fundamental para o ingresso num curso de Pós-Graduação, encontra previsão no artigo 12, § 3º, e artigo 43, inciso III, ambos da Lei 9.394/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

II.
Na hipótese, restou visualizado que a Recorrida cursava a graduação também fornecida pela Recorrente, de modo que a alegação de que teria sido a Instituição de Ensino ludibriada pela estudante não se afigura crível ou passível de ser aceita como verdadeira, na medida em que constitui obrigação da Recorrente, delimitada em lei, exigir no ato de matrícula a comprovação dos requisitos para ingresso no curso de especialização oferecido.

III.
A argumentação recursal também não se afigura digna de crédito, porquanto verificado que o curso de graduação era fornecido pela própria Recorrente, não podendo, portanto, erigir como argumento que desconhecia a circunstância de a Recorrida ainda estar com graduação não concluída ao ingressar no Curso de Pós-Graduação.

IV.
A Recorrida logrou êxito em comprovar que o curso de pós-graduação foi oferecido antecipadamente, conforme depoimentos colhidos em sede de audiência de instrução e julgamento (Id. 3284860) a partir de outros alunos submetidos à mesma situação.

V.
Revelado o defeito na prestação do serviço de índole educacional, consoante previsão do artigo 14, § 1º, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, impreterível a necessidade de restituição dos valores pagos pela Recorrida em razão do pagamento da contraprestação financeira para permanecer no curso de pós-graduação, cujo Diploma verificou-se, posteriormente, não ser aceito.

VI.
No tocante aos danos morais fixados a fixação do
quantum
indenizatório no equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais), se mostra proporcional e razoável, seja em razão das expectativas frustradas no tocante à impossibilidade de utilização do mencionado Diploma, seja em razão de necessidade de realizar novamente outra especialização caso queira obter a titulação de especialista para o desempenho de suas atividades profissionais, seja, ainda, pela reprovação em Certame Público do qual participara utilizando o mencionado título de especialização reputado como inválido.

VII -
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade de Votos, conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação Cível, majorando os honorários advocatícios de sucumbência para o equivalente a 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do voto firmado pelo Eminente Desembargador.